Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730522-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR SOARES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Contra despacho da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que reconheceu a desistência tácita da apelação, uma vez que o autor, ora agravante, não atendeu ao comando judicial e deixou de fornecer o endereço atualizado do réu para viabilizar a sua intimação com o intuito de apresentar contrarrazões (autos de no 0708898-50.2023.8.07.0012, ID no 196503598). 2. Narra que em 28/5/2024 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV (ausência de pressuposto processual objetivo – endereço correto do demandado) e VI (omissão que gera ausência de interesse processual), conforme ID no 198370399, págs. 1-6. 3. Interposta apelação (ID no 199258297, 6/6/2024), foi determinada a citação do réu para apresentar contrarrazões, porém, o mandado foi devolvido sem sucesso (ID no 201888543, desconhecido). Destaca que foi intimado para apresentar o endereço atualizado da parte, mas o prazo transcorreu sem manifestação. 4. Defende, contudo, que o despacho não poderia ter interpretado que houve desistência tácita do recurso, uma vez que a ausência das contrarrazões não seria causa para que a apelação deixasse de ser conhecida, cuja análise compete à Segunda Instância. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a apelação seja processada sem a necessidade de intimação do agravado para contrarrazões e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 61966007 e no 61966008). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 16. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 17. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 18. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 19. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 20. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. 21. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 22. Após a prolação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, foi interposta apelação e determinada a citação/intimação do réu para apresentar contrarrazões. O mandado, contudo, foi devolvido com a informação “desconhecido". Por essa razão, o agravante foi intimado para se manifestar quanto ao resultado da diligência. 23. Mesmo regularmente intimado, o agravante não respondeu ao comando judicial, permanecendo inerte, o que acarretou a interpretação de que não teria interesse processual, pois deixou de praticar os atos que lhe competiam. 24. A partir do momento em que o agravante é chamado ao feito para promover a regular citação/intimação do réu, com a indicação do seu endereço atualizado, mas deixa o prazo transcorrer sem manifestação, não apresentando qualquer justificativa a sua inércia, é razoável considerar a sua falta de interesse processual. 25. Na origem já foi certificado o trânsito em julgado da sentença, conforme ID no 203520113. Logo, o agravo de instrumento não é instrumento processual adequado para a reforma do despacho (CPC, art. 1.001), tampouco para afastar a coisa julgada formada. 26. Todos os atores do processo devem contribuir com a marcha processual, pois o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Juiz, mas também às partes e os advogados. 27. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento nessas hipóteses. Como consequência, não subsiste demonstração de urgência, ou de outro elemento material/processual capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso. 28. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 29. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente, a ausência de demonstração de urgência, assim como a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial, com certidão de trânsito em julgado, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 30. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o; 321; 932, III e 1.001). 31. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. 32. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO